Tribunal: TJDFT
Processo: 0007309-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007309-60.2015.8.07.0007 RECORRENTES: JOELMA CATIA VALERIANO SOUZA, WILLIAMS SEVERINO GOMES RECORRIDO: INCORPORACAO GARDEN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURAÇÃO. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. MULTA COMPENSATÓRIA. TEMA No 971 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. TEMA No 970 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELOS ADQUIRENTES. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1002 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. 1. O STJ ao julgar o Tema no 970 firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. O STJ ao julgar o Tema no 971 firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 3. Diante da mora injustificada por parte da construtora, é cabível a aplicação de multa indenizatória mensal, que deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelos consumidores, calculada a partir do vencimento do prazo contratual de tolerância de 180 dias até a entrega das chaves. 4. Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora incidem desde a citação. 5. Os ônus da sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional à importância dos pedidos deduzidos e do proveito econômico obtido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 93 da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil, sustando negativa de prestação jurisdicional, por não haver rebatido os fundamentos alegados; b) artigos 402, e 403, ambos do Código Civil, afirmando ser cabível a indenização por lucros cessantes, pois com o atraso na entrega do imóvel ficaram impedidos injustamente de gozar e usufruir da propriedade do imóvel, devendo ser ressarcida pelo prejuízo suportado, que consiste no valor dos aluguéis do bem durante o período da mora. Acrescentam que o valor dos lucros cessantes deve ser fixado com base no valor de mercado do imóvel e não com base no valor pago. Apontam dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de cumulação de multa moratória com lucro cessantes, colacionando julgado da Corte Superior. c) artigo 86, caput, do CPC, sob o argumento de que a sucumbência foi recíproca, mas não equivalente, na proporção de 2/3 (dois terços) para os autores e 1/3 (um terço) para a ré. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada ofensa aos artigos 402, e 403, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC (Tema 970), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 25/6/2019, concluiu que: “ A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se a cumulação com lucros cessantes” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No tocante à mencionada afronta ao artigo 93 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à suposta contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 86 do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023